Tribunal: TJSP
Processo: 2134304-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança em fase de cumprimento de sentença - Condenação da FESP ao pagamento de diferenças nos vencimentos dos exequentes relativas aos adicionais temporais – Impugnação das contas sob alegação de excesso parcialmente acolhida – Decisão agravada que determinou aos exequentes a retificação em relação aos juros de mora – Caso em que não é possível homologar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança em fase de cumprimento de sentença - Condenação da FESP ao pagamento de diferenças nos vencimentos dos exequentes relativas aos adicionais temporais – Impugnação das contas sob alegação de excesso parcialmente acolhida – Decisão agravada que determinou aos exequentes a retificação em relação aos juros de mora – Caso em que não é possível homologar as contas apresentadas pelas partes sem a análise técnica, devendo os autos serem encaminhados à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos referentes aos juros, nos termos do Tema 905/STJ - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134304-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ENEAS
FURTADO ELER, GERALDO MARCOS FIGUEIREDO, PAULO SERGIO DE
FREITAS, JULIMAR DUARTE FARIAS, ITAMAR LUIZ ASTOLFO, VALDECI
BORGES, RAFAEL BABETTO DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS SILVA
CAMILLO CAMARGO, são agravados CHEFE DO CENTRO DE DESPESAS DE
PESSOA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134304-04.2020.8.26.0000 -Voto no 32932
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 2134304-04.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: José Eduardo Cordeiro Rocha
Agravante: Edson Renato Hummel Capucho e outros
Agravado: Chefe do Centro Integrado de Apoio Financeiro da Polícia
Militar do Estado de São Paulo Ciaf,
Voto no 32932
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança em
fase de cumprimento de sentença - Condenação da FESP ao
pagamento de diferenças nos vencimentos dos exequentes
relativas aos adicionais temporais Impugnação das contas sob
alegação de excesso parcialmente acolhida Decisão agravada
que determinou aos exequentes a retificação em relação aos
juros de mora Caso em que não é possível homologar as
contas apresentadas pelas partes sem a análise técnica, devendo
os autos serem encaminhados à Contadoria Judicial para
verificação dos cálculos referentes aos juros, nos termos do
Tema 905/STJ - Decisão reformada Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Edson Renato Hummel Capucho e outros contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz da 14a Vara da Fazenda Pública da Capital, que em ação
mandamental em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a
impugnação do Chefe do Centro Integrado de Apoio Financeiro da Polícia
Militar do Estado de São Paulo Ciaf, e determinou a apresentação de nova
planilha de cálculo dos valores referentes às diferenças dos adicionais
temporais, pois entendeu haver excesso de execução quanto aos índices
aplicados aos juros.
Em síntese, os agravantes alegam que aplicaram
aos juros os índices utilizados pela caderneta de poupança, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134304-04.2020.8.26.0000 -Voto no 32932
3
determinação do Tema 905/STJ, ou seja, o termo histórico das taxas de juros
fixadas pelo Copon e evolução da taxa Selic da citação em 13/10/211 até
30/11/2018.
Sustentam os recorrentes que não há excesso de
execução, pois não foi utilizado o índice fixo de 0,5% ao mês, mas sim os
parâmetros previstos na Lei 12.703/12, que determina a obtenção do cálculos
dos juros por meio da meta mensal da taxa Selic, que se estiver abaixo de
8,5% no período, é paga no percentual de 70%; se superior a 8,5%, o valor se
limita a 0,5% ao mês.
Desta forma, postulam a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja afastada
a ordem de apresentação de nova planilha pelos exequentes, com a
homologação do valor já apresentado (fls. 293-314
R$217.793,44) e a
condenação da parte adversa nos ônus de sucumbência, observada a
diferença alegada como excesso pelo agravado.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 479/480), a
agravada apresentou contraminuta às fls. 485/487, em que alega que os
exequentes apuraram os juros de forma equivocada, de forma a elevá-los
indevidamente conforme contas apresentadas às fls. 488/520.
É o relatório.
Cuida-se de ação mandamental em fase de
cumprimento de sentença em que os servidores estaduais obtiveram
provimento favorável ao pedido inicial, tendo a ora agravada sido condenada a
pagar diferenças referentes aos adicionais temporais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134304-04.2020.8.26.0000 -Voto no 32932
4
Iniciado o cumprimento de sentença, os exequentes
apresentaram memória do cálculo totalizando R$217.793,44. Instada a se
manifestar, a FESP apresentou impugnação sob o argumento de excesso de
execução e juntou cálculo do valor que entende correto, que totaliza
R$184.833,09.
Insurgem-se os recorrentes contra a decisão de
primeiro grau que acolheu em parte a impugnação apresentada por excesso
de execução e determinou a apresentação de nova planilha de cálculo dos
valores referentes às diferenças dos adicionais temporais, pois entendeu haver
excesso de execução quanto aos índices aplicados aos juros.
Conforme se depreende da leitura das razões de
agravo, os exequentes sustentam que aplicaram aos juros os índices utilizados
pela caderneta de poupança, conforme determinação do Tema 905/STJ, ou
seja, o termo histórico das taxas de juros fixadas pelo Copon e evolução da
taxa Selic da citação em 13/10/2011 até 30/11/2018. No entanto, a FESP
rebate as alegações sob o argumento de que não houve aplicação da MP
567/2012, tendo os exequentes elevado indevidamente a taxa de juros.
Considerando
as
divergências
nas
contas
apresentadas pelas partes, entendo que a solução viável é o encaminhamento
dos autos à contadoria, que analisará as contas apresentadas tanto pelos
exequentes quanto pela Fazenda do Estado e, de acordo com as diretrizes
fixadas no Tema 905/STJ, poderá concluir quais contas apresentadas estão
corretas, ou ainda, apresentar um terceiro cálculo de acordo com o tema
vinculante, que assim prevê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134304-04.2020.8.26.0000 -Voto no 32932
5
(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o
índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de junho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...) (STJ, Resp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134304-04.2020.8.26.0000 -Voto no 32932
6
1.495.146-MG, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (g.n.)
Ressalte-se que aos juros moratórios aplica-se a
legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo ter por base a
redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01, até a
vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são cabíveis juros aplicados à
caderneta de poupança, que por sua vez são regidos pelas alterações da MP
567/2012, convertida na Lei no 12.703/2012, de 03/05/2012.
Entendo que no caso em tela, o pedido dos
exequentes para que seja afastada a ordem de apresentação de nova planilha,
com a homologação do valor já apresentado (fls. 293-314 R$217.793,44),
não pode ser deferido sem que haja análise contábil a fim de dirimir a
controvérsia sobre o excesso de execução quanto aos juros, uma vez que em
relação à correção monetária a questão está definida.
Portanto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
ao recurso, devendo os autos do incidente de cumprimento de sentença serem
encaminhados à Contadoria Judicial com cópia das planilhas apresentadas
pelas partes nestes autos, para que se proceda a elaboração das contas
conforme com aplicação de juros da poupança, nos termos do Tema 905/STJ.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134304-04.2020.8.26.0000 -Voto no 32932
7
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator